Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento.
3. Não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o acusado, agindo com dolo, obteve pra si vantagem indevida, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), após oferecer à vítima um motor de veículo VW/Amarok, do qual provavelmente não dispunha, induzindo-a a erro, pois acreditava ter adquirido o bem, tendo-lhe sido enviado, via aplicativo whatsapp, fotos do motor, dados da empresa, especialmente o CNPJ, e conta bancária para transferência do valor, bem como lhe fora exigido dados para emissão de nota fiscal eletrônica, tudo para fazê-la acreditar tratar-se de uma negociação regular, que, ao final, não se concretizaria.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.